Tribunal: CARF
Processo: 16327.001468/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001468/2005-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.264 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
FUNCIONARIOS DA ABRIL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
9.718/98.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por meio do Recurso Extraordinário no 585.235 ficou decidido que é
constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e inconstitucional seu § 1o.
No bojo da decisão, ficou claro que a base de cálculo é o faturamento da
pessoa jurídica, entendido como tal a receita bruta decorrente de suas
atividades típicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001468/2005-91
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001468/2005-91

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3402-007.628, 26 de agosto de 2020 (e-folhas 499 e segs.), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. ART. 79 LEI 5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO
PIS.
Nos termos do artigo 62, §1o, II, 'b', do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS
e pela Cofins os chamados atos cooperativos típicos. Recurso Especial no 1.164.716
(trânsito em julgado em 22/06/2016).
ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A Cooperativa não identificou quais os valores constantes de sua contabilidade que
corresponderiam aos atos cooperativos típicos, não obstante a conversão do julgamento
do presente processo em diligência. Ausência de provas suficientes nos autos para
afastar a exigência fiscal realizada sobre as receitas por ela aferidas no período, não
elencando elementos modificativos contundentes de forma a infirmar quais os valores
de atos cooperativos típicos foram indevidamente autuados.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de custos e
despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do PIS, notadamente
por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente incorridos e não,
como seria indispensável, aquisição de direito novo.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de
constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
JUROS DEVIDOS ENQUANTO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PELO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001468/2005-91

Recurso Voluntário Provido em Parte.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 520 e segs.) refere-se à
composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, especificamente em relação
aos valores recebidos a título de recuperação de custos e despesas.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 537 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
O recurso trata da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os recursos
recebidos pelo sujeito passivo a título de recuperação de despesas tais como: ressarcimentos de
despesas de telefone, recuperação de depósito, recuperação de multas da compensação, entre
outras (e-folhas 487). Tratam-se, portanto, de ingressos correspondentes à recuperação de gastos
adiantados pela autuada em favor de seus clientes.
Como é sabença, o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu em regime de
repercussão geral, por meio do Recurso Extraordinário no 585.235, que é inconstitucional o
alargamento da base de cálculo promovido pela Lei 9.718/98. Conforme entendeu a Suprema
Corte, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica estão sujeitos à
incidência da Cofins no sistema cumulativo de apuração da Contribuição. Observe-se.
RE 585235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001468/2005-91

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto
do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser
necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Ao fundamentar sua decisão, o Ministro Cezar Peluso deixou claro que
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos acrescidos)
Nestes termos, a partir da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em
regime de repercussão geral, ficou decidido que a base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins compreende todas as receitas oriundas do exercício das atividades
empresarias.
Outrossim, como bem apontado na declaração de voto que integra o acórdão
recorrido, receita é todo ingresso econômico que represente aumento de ativo ou diminuição de
passivo, resultando em aumento do patrimônio líquido, desde que não sejam provenientes de aporte
de recursos dos proprietários da entidade.
Ademais, nos termos do artigo 44 da Lei no 4.506/1964,
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001468/2005-91

Assim, uma vez que os ingressos de que se trata integrem a receita bruta da
entidade empresarial e estejam diretamente vinculados às suas atividades típicas, não vejo como
excluí-las da base de cálculo.
E não será demais rememorar que, segundo consta na Declaração de Voto,
Por fim, entendo que nos autos também não restou comprovada a natureza de
recuperação custo/despesa dos valores ora discutidos. A cooperativa não demonstrou,
por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os
custos/despesas incorridos e os reembolsos recebidos. Assim, entendo que as
argumentações teóricas sobre o tema expostas pela Recorrente não vieram lastreadas
por documentos comprobatórios necessários para caracterizar os valores recebidos
como recuperação de despesas/custos, a exemplo das planilhas de custos/despesas
incorridos em correspondência com os valores recebidos.
Não identifiquei nenhuma informação contrária a isso no voto condutor da
decisão recorrida.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 553
DF CARF MF
Original